Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708883-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES EMBARGADO: MARIO RAFAEL DOS REIS, LUANE SAMPAIO DOS REIS, TANIA MENDES XANDECO DOS REIS D E S P A C H O Intimem-se os embargados Mário Rafael dos Reis, Luane Sampaio dos Reis e Tânia Mendes Xandeco dos Reis para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por José Evani Feitosa Rodrigues nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator